Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HERCULES BONIFACIO FERREIRA FILHO, em face à sentença que julgou improcedente o seu pedido para condenar o Distrito Federal a implantar a última parcela de reajuste previsto na Lei no 5.175/2013. O apelante alegou que foi reconhecida divergência entre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 905.537/RR (Tema 864) e o entendimento apresentado no RE 1.076.110/DF, motivo pelo qual a tramitação do processo deveria ser suspensa até a deliberação final do RE 1.076.110/DF (ID 20620668). Intimado, o DISTRITO FEDERAL manifestou-se pela continuidade do feito (ID 21557882). É o relatório. Decido. Ao julgar o RE no. 905.357/RR, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não tratou apenas da revisão geral da remuneração e entendeu que a lei, para conferir aumento ao servidor público deverá atender dois requisitos: a) previsão de dotação na Lei Orçamentária Anula; b) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentária. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. (...) 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Consoante jurisprudência prevalente na Suprema Corte, em havendo o julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral, é autorizada a aplicação imediata do posicionamento firmado no RE às causas que versem sobre o mesmo tema, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado do paradigma (STF, AgRg no MS 36.744/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2020). Em igual sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35446 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018). A orientação é também perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115/CE. TEMA N. 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. JULGAMENTO IMEDIATO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. INDEVIDA A CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO QUANDO FUNDADO EM DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO FUNDADO EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ A ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. CASO CONCRETO. SERVIDORA QUE RECEBEU ADMINISTRATIVAMENTE PARTE DOS VALORES, MAS PRETENDEU, NA VIA JUDICIAL, O RECEBIMENTO DO DIREITO QUANTO AO PERÍODO DE 2001/2004. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. "A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/8/2017, processo eletrônico DJe-210, divulgado em 15/9/2017, publicado em 18/9/2017). (...) (Ag 1200314/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Lado outro, ao analisar a decisão acerca do Agravo Regimental interposto em face ao RE 1.076.110/DF, verifica-se que o Exmo. Min. Edson Fachin apenas manifestou que a tese firmada no RE 905.537/RR (tema 864) não guardaria semelhança com o caso apreciado naquela oportunidade, uma vez que não estava em discussão questão relacionada ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração sem a correspondente dotação orçamentária. Confira-se (ID 20620669): “Por fim, anoto que a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 905.357 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, DJe 27.11.2015 ) No referido precedente, o Supremo reputou constitucional a discussão relativa à existência de direito subjetivo a índice de reajuste a título de revisão geral anual quando não há a correspondente dotação orçamentária. No caso sob exame, todavia, não está em discussão reajuste a título de revisão geral anual, de modo que não correspondência entre os temas.”. Desta forma, é possível concluir que não há qualquer empecilho para a aplicação do posicionamento firmado pela Corte Suprema no RE 905.537/RR, às causas que versem sobre revisão geral de terminada carreira. De mais a mais, a concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário (RE ou Resp) é de competência exclusiva do Tribunal responsável pelo julgamento do respectivo recurso. Neste sentido, confira-se ementa do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE CONFIGURADA. (...) 3. É cediço que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial implica tão-somente que o ato decisório recorrido não produza os seus efeitos antes do transcurso do prazo recursal ou do seu trânsito em julgado, vinculando a manifestação do Tribunal de origem a esse âmbito. Por isso que se aduz a efeito ex nunc. É que resta cediço caber ao Presidente do Tribunal a quo, como delegatário do STJ, aferir tão-somente a admissibilidade recursal. A tutela antecipada de mérito só pode ser conferida pelo órgão competente para decidir o próprio recurso, in casu, o E. STJ. 4. In casu, o Plenário do TRF da 5a Região, ao referendar decisão monocrática de seu Presidente, concedeu efetiva antecipação de tutela recursal, a pretexto de agregar, mediante medida liminar proferida em ação cautelar incidental, efeito suspensivo a recursos especial e extraordinário interpostos pela União, nos autos de mandado de segurança. 5. Consectariamente, ressoa inequívoca essa usurpação de competência, mercê de a pretexto de engendrar decisão cautelar calcada em fumus boni juris, o Plenário, com o voto de desempate do prolator da decisão originária, concedeu tutela satisfativa plena em sede acautelatória, que exige prova inequívoca. 6. Deveras, em situação análoga, tanto o E. STF quanto o STJ concluíram ser vedado, a título de cautelar concessiva de efeito suspensivo à decisão de recurso submetido à irresignação especial, providência mais ampla do que a sustação da eficácia do decisum. 7. É que, além dessa fronteira, situa-se o mérito do recurso, superfície insindicável pelo Tribunal a quo, sob pena de usurpação de competência. (...) (Rcl 2.298/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 27/08/2007, p. 171). Vale lembrar que há previsão expressa (§5o do art. 1029 do CPC) no sentido que o pedido de efeito suspensivo será formulado por simples requerimento: (i) ao tribunal superior no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (ii) ao relator, se já distribuído o recurso; e (iii) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037 do CPC. Por essa razão, entendo que conceder o pedido de suspensão do processo após a publicação do acórdão paradigma acarretaria, por vias transversas, a usurpação da competência do STF, ao qual cabe conceder efeito suspensivo a recurso se fosse o caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601